Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023, CPC. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

3. Embargos de declaração não conhecidos.